Tribunal: TJSP
Processo: 0025402-42.2017.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELO COMETIMENTO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO e homicídio qualificado tentado (cp, artS 121, § 2o, incisos I e IV e 121, § 2o, incisos iv e v, cc. art. 14, inciso ii) – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA E DE CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DE LICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, POSTULADAS A IMPRONÚNCIA OU A ABSOLVIÇÃO sumária – pleitos

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELO COMETIMENTO DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO e homicídio qualificado tentado (cp, artS 121, § 2o, incisos I e IV e 121, § 2o, incisos iv e v, cc. art. 14, inciso ii) – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA E DE CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DE LICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, POSTULADAS A IMPRONÚNCIA OU A ABSOLVIÇÃO sumária – pleitos subsidiários de desclassificação para lesão corporal e de afastamento de qualificadoras.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA DO ACUSADO, A CONSTITUIR-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE PROVA PLENA DESDE LOGO – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE COMPETE AOS JURADOS, A ELES CABENDO, TAMBÉM, APRECIAR A EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DA PROVA E O POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE NÃO SE AFIGURAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E DEVEM SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.